Tribunal: TJDFT
Processo: 0716221-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716221-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRUNO ALBERTO SANCHEZ Y SANCHES AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo interno, interposto por BRUNO ALBERTO SANCHEZ Y SANCHES, contra decisão (ID 58394938) proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 58394938). Em petição (ID 60937135) o recorrente pugna pela desistência do recurso do agravo interno. Relatei. DECIDO. Consoante o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em ações cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso e julgo PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente de sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo da origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital